Tribunal: TJDFT
Processo: 0710512-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710512-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO AUGUSTO MENEZES RIOS AGRAVADO: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA D E C I S Ã O Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, verifica-se que a parte agravante informou a retirada de seu veículo da concessionária autorizada da agravada, uma vez que o conserto foi feito e a peça com defeito foi substituída (ID 153902293 na origem). Como o pedido formulado neste agravo de instrumento refere-se apenas à disponibilização de carro reserva durante o conserto, a devolução do veículo ao agravante enseja a perda do objeto do presente recurso. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso por perda superveniente de objeto. Intimem-se. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis.